Tribunal: TJDFT
Processo: 0713580-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE RECURSOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas razões recursais, a agravante reiterou que “gerencia valores oriundos de condenações judiciais destinados aos entes federados.” Muito embora, conforme “exemplo” mencionado e referente à ação em trâmite perante a 17a Vara Federal do Distrito Federal, salienta-se que tal decisum foi proferido em fevereiro de 2016 e não faz referência a qualquer valor em específico, razão pela qual não demonstra a impenhorabilidade da quantia bloqueada.
2. Por sua vez, os alvarás de levantamento judiciais apresentados referem-se às quantias recebidas pela agravante de 14/05/2005 e 04/05/2007. Lado outro, os relatórios contábeis produzidos unilateralmente e apresentados na origem, apontam faturamento anual pouco superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais), mas a quantia inicialmente bloqueada superava R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e a recorrente não demonstrou a origem desses recursos.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.